Tribunal: TJMT
Processo: 1007161-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007161-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prestação Pecuniária]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARLENE PEREIRA DA SILVA - CPF: 019.046.251-50 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO IMPOSTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA APENADA – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA – SUBSTITUIÇÃO POR LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA – INVIABILIDADE – ALTERAÇÃO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O CARÁTER SANCIONATÓRIO E RESSOCIALIZADOR DA PENA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À EVENTUAL INCAPACIDADE DE SEU CUMPRIMENTO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE ESCOLHA DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS MAIS CONVENIENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a substituição da pena pecuniária por limitação de final de semana se não demonstrada a impossibilidade do seu cumprimento, sobretudo porque a sanção restritiva de direito pretendida se mostra insuficiente para atingir às finalidades punitiva e ressocializadora da pena, haja vista a gravidade do delito perpetrado (tráfico de drogas majorado).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Marlene Pereira da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0008393-89.2018.8.11.0004, que indeferiu o pedido de substituição da pena pecuniária por limitação de fim de semana.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, postulando a alteração da pena restritiva de direito da prestação pecuniária para limitação de fim de semana, em observância às condições pessoais da condenada, sobretudo a sua hipossuficiência financeira (Id. 85085991, pp. 109-112).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 85085991, pp. 121-123).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id.

85085991, p. 116).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 94440460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, a agravante
Marlene Pereira da Silva
busca por meio do presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de substituição da pena restritiva de direitos de prestação pecuniária por limitação de fim de semana, haja vista a sua precária situação econômica.

Infere-se dos autos que a agravante foi condenada à pena privativa de liberdade de
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão
, pela prática do crime de tráfico majorado privilegiado (art. 33,
caput
e § 4o, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06), que foi substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução penal (Id. 85085991, pp. 14-29).

Transitada em julgado a condenação, o magistrado singular fixou as penas alternativas da seguinte forma: a prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente e a interdição temporária de direito, consistente na obrigação de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades (Id. 85085991, p. 39)

Intimada para cumprir a pena de prestação pecuniária ou comprovar que já a cumpriu, por meio da Defensoria Pública estadual, a reeducanda, postulou a substituição da referida pena restritiva por limitação de fim de semana, haja vista a sua precária condição econômica (Id. 85085991, pp. 94-95).

Com vista dos autos, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pleito, especialmente diante das dificuldades para a fiscalização do cumprimento da pena, ressaltando que é “
perfeitamente possível o parcelamento da prestação pecuniária ou substituição por prestação de serviço a comunidade
” (Id. 85085991, p. 99).

O juízo das execuções penais indeferiu o pedido da defesa e parcelou o pagamento da pena pecuniária em seis prestações iguais e mensais (Id. 85085991, p. 103).

Contra essa decisão é que se insurge a defesa, sustentando que ofende ao princípio da proporcionalidade e da dignidade humana, sobretudo porque a agravante não reúne condições de arcar com a prestação pecuniária, ainda que de forma parcelada, de modo que não pode ser penalizada pela “
ineficiência estatal em se fiscalizar a limitação de final de semana
” (Id. 85085991, pp. 109-112).

Acerca da controvérsia, convém inicialmente esclarecer que a Lei de Execução Penal permite que ao juiz fiscalizador alterar, motivadamente, a forma do cumprimento da pena, a fim de ajustá-la “
às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal
” (LEP, art. 148).

No entanto, o normativo em questão não prevê a possibilidade de alteração do cumprimento da pena conforme a conveniência e o interesse do apenado, ao contrário, a modificação somente será admissível se comprovada a impossibilidade da concretização na forma como determinado na sentença.

Sobre o tema, trago à colação as pertinentes lições de Renato Marcão:

“
A dinâmica dos fatos sociais e de questões particulares determina modificações sensíveis na vida de cada um.

Preocupado com tal realidade, e vislumbrando, ainda, melhor individualização da reprimenda, o legislador buscou regular na Lei de Execução Penal a possibilidade de modificação da forma de execução das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, possibilitando ao juiz, em qualquer fase da execução, de forma motivada, ajustar a forma de cumprimento de tais penas às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.

Necessário destacar, entretanto, que alterar a forma de cumprimento significa proceder a determinados ajustes na maneira de execução, e não modificar a prestação de serviços ou a limitação de fim de semana por outro tipo de pena.

A alteração só será cabível havendo razões justificadas, devidamente demonstradas nos autos, e poderá ser requerida pelo próprio executado, por seu defensor e mesmo pelo representante do Ministério Público, a quem compete fiscalizar a execução e requerer todas as providências necessárias ao desenvolvimento do processo executivo
(art. 67 c/c o art. 68, II, a, da LEP)
” (MARCÃO, Renato.
Curso de Execução Penal
, 17a edição, São Paulo: Editora Saraiva, 2019, p. 335-336).

De fato, não constitui direito subjetivo do apenado dispor ou escolher qual pena lhe convém, mas cabe ao magistrado, sopesando as circunstâncias, caraterísticas do caso e as condições pessoais do reeducando, impor a reprimenda restritiva de direito que cumpre com maior amplitude as finalidades punitivas e ressocializadoras da pena.

Na hipótese, a agravante afirma não ter condições econômicas de arcar com a pena pecuniária, pois possui a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), com a qual precisa sustentar a sua filha de apenas 5 anos de idade, em um período pandêmico e de limitações financeiras.

Contudo, impera consignar que a recorrente não trouxe aos autos qualquer documentação capaz de comprovar a sua miserabilidade ou até mesmo a existência da referida dependente.

Não obstante, importante lembrar que a pena restritiva de direito, ainda que tenha forte caráter pedagógico, não deixa de ser uma resposta do Estado à prática de uma infração penal. Logo, não pode ser desconsiderada a sua função repressiva e sancionatória e, como toda e qualquer pena, é esperado que cause desconforto ao apenado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – POSSE DE MUNIÇÃO – PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL PARA MANTER A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS IMPOSTA NA SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS – RAZÕES APRESENTADAS NO PRAZO LEGAL – PRELIMINAR REJEITADA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO PEDIDO E ATO DECISÓRIO NÃO FUNDAMENTADO – CARÁTER PEDAGÓGICO DA SANÇÃO – APENADO QUE NÃO TEM A FACULDADE DE ESCOLHER A PENA A SER CUMPRIDA – RECURSO PROVIDO. Se as razões recursais foram apresentadas tempestivamente, impõe-se o conhecimento do Agravo. ‘Não comprovada a impossibilidade do cumprimento da prestação de serviços [...] o pedido substitutivo deve ser rejeitado, pois não cabe ao apenado escolher a pena alternativa que deve cumprir.’ (TJRN, Agravo em Execução Penal no 2010.001979-4) ‘
A substituição da pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução penal, trata-se de medida excepcional e autorizada somente para as hipóteses de comprovada impossibilidade de cumprimento da restritiva imposta na sentença, eis que não pode ser deferida pelo simples fato de ser menos gravosa ao apenado, ou seja, para sua conveniência
.’ (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – Parecer no 000126-001/2015)
” (TJMT – AgEx n. 0000598-63.2014.811.0039, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 6.5.2015) – destaquei.

Ademais, não se pode olvidar que a própria substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos já foi um benefício à agravante, que não precisará, de pronto, cumprir a reprimenda em regime aberto.

Por fim, ressalto que, devidamente comprovada a impossibilidade da agravante em cumprir a pena pecuniária, ainda que de forma parcelada, poderá o juiz das execuções penais, de forma discricionária, substitui-la por outra restritiva de direitos que não a limitação de fim de semana, sobretudo porque essa alternativa se mostra extremamente branda à conduta criminosa por ela perpetrada (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei de Drogas).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021